Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO DE NATUREZA GRAVE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO § 2o DO ART. 303 DA LEI No 9.503/97. COMPROVAÇÃO. TESTE DE ETILÔMETRO E EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. VALIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, restaram demonstradas pelo robusto acervo probatório nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão extrajudicial do réu.
2. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos e não elididos por provas em sentido contrário.
3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, constitui meio de prova hábil a amparar a condenação desde que corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Comprovado que o réu conduziu o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante teste de etilômetro, e causou à vítima lesões corporais de natureza grave, conforme laudo de exame de corpo de delito indireto, mantém-se a qualificadora do § 2o do art. 303 da Lei no 9.503/97.
5. Recurso conhecido e desprovido.